Tribunal: TJSP
Processo: 0000569-02.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000569-02.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ASSIS
GALDINO DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar arguida e negaram
provimento à apelação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 46.921
voto número 46.921
Apelação no 0000569-02.2018.8.26.0024
(Proc. no 126/2018 - 3a Vara - Andradina)
Apelante: ASSIS GALDINO DA CRUZ
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 344/354), acrescenta-se que Assis
Galdino da Cruz foi condenado a cumprir as penas de um (01) ano de reclusão,
um (01) ano de detenção e pagamento de dez (10) dias-multa, fixado o regime
inicial aberto, por ter infringido os artigos 147, caput, e 344, caput, na forma do
artigo 69, todos do Código Penal.
Assis Galdino da Cruz apelou, por intermédio de sua Defesa
constituída, à fl. 363, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
364/391, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa; no mérito, busca a
absolvição, alegando fragilidade probatória; subsidiariamente, pleiteou a
mitigação das reprimendas.
O recurso fora contrariado, às fls. 396/399; e a Procuradoria de Justiça,
às fls. 417/419, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- Impende salientar, de início, que a aduzida preliminar defensiva
não merece prosperar. O inquérito policial é peça meramente informativa. A
autoridade policial diligenciou no local do primeiro evento criminoso, entretanto as
imagens não estavam mais disponíveis, conforme fl. 37. Ademais, as câmeras de
segurança, evidentemente, não captariam as palavras proferidas pelas partes.
Portanto, a preliminar deve ser rechaçada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 46.921
Afastada a prejudicial obstativa, adentra-se na análise do mérito,
consubstanciado nos elementos de convicção trazidos para os autos.
Não obstante a tese aventada, a apelação deve ser desprovida,
como adiante se verá.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que ele praticou os
crimes noticiados nos autos. Segundo os elementos de convicção trazidos ao
processo, Assis Galdino da Cruz, em um restaurante, ameaçou Rogério de
Lemos Souza de causar-lhe mal injusto e grave. Se não bastasse, no interior da
Delegacia Seccional, o acusado usou de grave ameaça, com o fim de favorecer
interesse de seu filho Gustavo Assis Amadeus da Cruz, contra Paulo Eduardo
da Silva, testemunha chamada a intervir em inquérito policial.
Interrogado, em ambas as fases da persecução, negou as práticas
delitivas. Evidente sua intenção de se esquivar da sanção que lhe seria
imposta.
O ofendido prestou declarações seguras, coerentes e convergentes.
Esclareceu que trabalhava no Posto Viajantes, e quando servia carne para o
acusado, este o tratou de forma agressiva; que réu disse para ele cortar logo a
carne, e se estivesse ruim jogaria no chão para ele pegar; que o filho do
apelante, Gustavo, falou, ainda: “Vai seu macaco, corta logo que você conversa
demais”. E não há motivos para repudiar suas declarações, pois não se
entrevê, no seu comportamento, relatando os fatos de forma objetiva, nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 46.921
propósito deliberado de acusar, leviana e injustamente, o ora recorrente.
A testemunha acusatória, Paulo Eduardo da Silva, segurança do
posto, ouvido na fase inquisitiva, relatou que, na delegacia, o réu, na frente dos
policiais, disse para o declarante, em tom de ameaça: “Você que é segurança?
Você que vai testemunha para o garçom? Cuidado, hein!”.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e amplo apoio
nas outras provas trazidas aos autos. Iterativa é a jurisprudência que considera
idôneos os depoimentos de policiais, quando se encontram com outros
elementos de convicção. Não há razão para refutá-los. Ressalta-se que não há
nos autos somente a palavra dos policiais a incriminar o recorrente e, sim,
suficiente conjunto probatório indicando sua culpabilidade.
A testemunha defensiva, Sebastião de Aguiar Sales, disse que
trabalhava como motorista de Assis e Gustavo e buscou, sem êxito, isentar o
acusado de sua responsabilidade penal.
Portanto, a condenação do recorrente pela prática do crime de
ameaça foi correta e de acordo com as provas produzidas nos autos. Como se
sabe, o crime em apreço é de natureza formal e consuma-se quando o agente
dirige à vítima a ameaça de lhe causar mal grave e injusto. O ofendido, como já
ressaltado, ficou deveras intimidado e amedrontado. Não há que se cogitar de
atipicidade de conduta. Ademais, a jurisprudência esclarece que:- “Em se
tratando de crime de ameaça, é irrelevante que o agente não estivesse com
ânimo calmo e refletido, se não há evidências que apontem a absoluta falta de
intenção em prometer mal futuro e grave, sendo certo que nem sempre a
explosão de ira descaracteriza o referido delito, posto que a paixão e a violenta
emoção, assim como a embriaguez, não anulam a vontade, podendo, ao
contrário, ser poderosos veículos para extravasar séria pretensão de causar
mal à vítima, a qual não pode ser obrigada a suportar eventuais espasmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 46.921
coléricos do agressor” (Ap. no 1.095.757/1, j. em 29.07.98, 5a Câm., Rel.
designado o Juiz LAGRASTA NETO, in RJTACRIM
41/77); “Ira, cólera,
exaltação de ânimo não despojam de forma intimidativa e de seriedade
ameaçadora o anúncio de oportuna acusação de mal injusto e grave, o que é
especialmente verdadeiro para a hipótese de ameaça de morte, pois a
observação do que ordinariamente acontece demonstra, sem deixar margem à
dúvida, que a maior parte dos homicídios é fruto daqueles estados de alma”
(H.C. no. 249.130/8, j. em 23.09.93, 7a Câm., Rel. o Juiz CORRÊA DE MORAES, in
RJDTACRIM 20/183) grifos nossos.
No mesmo sentido, o delito de coação no curso do processo restou
devidamente comprovado. O recorrente usou de grave ameaça, no interior de
uma delegacia, com o fim de favorecer interesse de seu filho Gustavo Assis
Amadeus da Cruz, contra Paulo Eduardo da Silva, testemunha chamada a
intervir em inquérito policial.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito
juízo de condenação do apelante pelas infrações penais a ele atribuídas.
As penas foram fixadas com critério e indispensável motivação.
Para os dois crimes, foram fixadas, e assim finalizadas, nos mínimos legais.
Por fim, foram somadas as penas, pois bem reconhecido o cúmulo material de
delitos. Preserva-se o regime prisional inicial aberto fixado em primeira
instância.
Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida e nega-se provimento
à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR